Tribunal: TJDFT
Processo: 0733000-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733000-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: ALYSSON MARCK FABIUS NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA ELISA BENELI contra decisão (ID 204584280) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de ALYSSON MARCK FABIUS NASCIMENTO MOTA DE ARAUJO, indeferiu o pedido de expedição de ofício a Caixa Econômica Federal com o intuito de verificar se a parte executada possui algum vínculo empregatício, através da consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Em suas razões (ID 62676567), alega que: 1) foram realizadas as pesquisas para satisfazer a obrigação, sem êxito; 2) é necessária a adoção de medidas judiciais para a satisfação do débito, sob pena de retirar a validade dos atos processuais praticados até o momento; 3) o princípio da cooperação impõe a atuação do magistrado para facilitar o prosseguimento do processo; 4) é de interesse do credor satisfazer seu crédito e do juízo eliminar obstáculos para que isso ocorra; 5) não há impenhorabilidade absoluta dos salários do devedor. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para informar ao juízo se a parte agravada possui vínculo empregatício. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 62676568). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A controvérsia reside em verificar se deve ser determinada diligência junto à Caixa Econômica Federal com a finalidade de identificar vínculo empregatício do devedor para possível penhora salarial. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator